Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600248-81.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
06/10/2024
Número: 0600248-81.2024.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de
Candidatura - Substituição de Candidato - Por Cancelamento de Registro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600248-
81.2024.6.16.0175, (DRAP 0600112-75.2024.6.16.0178), que com fulcro no artigo 11, §1º, da Lei
9.504/97, e 46 da Resolução TSE nº 23.609/2019, indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Edson Pereira Rodrigues, inscrição eleitoral n°075370850698, para concorrer ao cargo de Vereador
(a), nos termos da fundamentação. ( Indeferimento ao registro de candidatura de Edson Pereira
Rodrigues, ao cargo de Vereador(a) pelo partido Partido Social Democrático - PSD nas Eleições
2024, pois no caso em questão, na Informação prestada pelo cartório consta o seguinte
apontamento: "irregularidade na prestação de contas" Informações obtidas da base de dados do
Cadastro Eleitoral em: 27/08/2024 05:28:00. Não quite. Irregularidade na prestação de contas."). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDSON PEREIRA RODRIGUES (RECORRENTE)
SARAH PEREIRA FIRMO (ADVOGADO)
BRUNO GABRIEL FERREIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075465
26/09/2024
13:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.447

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600248-81.2024.6.16.0175 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: EDSON PEREIRA RODRIGUES
ADVOGADO: SARAH PEREIRA FIRMO - OAB/PR114386
ADVOGADO: BRUNO GABRIEL FERREIRA - OAB/PR116708
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS.
DECISÃO JUDICIAL SUSPENDENDO OS EFEITOS DA
SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
indeferiu seu registro de candidatura ao cargo de
vereador no município de Curitiba, sob o fundamento
de ausência de quitação eleitoral, decorrente do
julgamento de contas referentes às Eleições 2020
como não prestadas, mesmo havendo decisão liminar
proferida em sede de Tutela Cautelar Antecedente,
suspendendo os efeitos da sentença que julgara a
prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a decisão
judicial que suspendeu os efeitos da sentença que
julgou as contas do recorrente como não prestadas é
suficiente para afastar a ausência de quitação eleitoral
e permitir o deferimento de seu registro de
candidatura.

Num. 44075465 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613432050200000043027482
Número do documento: 24092613432050200000043027482
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:27:18

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade por ausência de quitação eleitoral
está prevista no art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97, e
decorre do julgamento de contas de campanha como
não prestadas, conforme dispõe o art. 80 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. No caso concreto, o recorrente obteve decisão
judicial em sede de Tutela Provisória Antecipada (TPA
nº 0600250-48.2024.6.16.0176), que suspendeu os
efeitos da sentença que julgou suas contas como não
prestadas. A referida decisão restabeleceu sua
quitação eleitoral para fins de registro de candidatura.

5. O entendimento consolidado na Súmula nº 41 do
TSE determina que a Justiça Eleitoral não pode
revisar o acerto ou desacerto de decisões proferidas
por outros órgãos do Judiciário que configurem
causa de inelegibilidade.

6. Diante da suspensão judicial dos efeitos da
sentença que gerou a anotação de ausência de
quitação eleitoral, restou demonstrada a possibilidade
de deferimento do registro de candidatura do
recorrente, já que a decisão judicial foi clara em
restabelecer sua condição de elegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Deferido o registro de candidatura
de Edson Pereira Rodrigues ao cargo de vereador no
município de Curitiba.

Tese de julgamento: A suspensão dos efeitos de
sentença que julgou contas eleitorais como não
prestadas, por decisão judicial, restabelece a quitação
eleitoral para fins de registro de candidatura, sendo
incabível à Justiça Eleitoral desconsiderar tal decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 3º;
Lei nº 9.504/97, art. 11, § 7º; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 80; Súmula TSE nº 41.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgReg no
REspe nº 060031649, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
09/03/2022.

Num. 44075465 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613432050200000043027482
Número do documento: 24092613432050200000043027482
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:27:18

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edson Pereira Rodrigues contra
decisão proferida pelo Juízo da 175ª Zona Eleitoral - Curitiba, que indeferiu seu
requerimento de registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador, por
entender ausente quitação eleitoral em razão do julgamento das contas referentes à
eleição de 2020 como não prestadas.

Em suas razões (id. 44029192), o recorrente afirma que em decorrência do
julgamento de suas contas eleitorais de 2020 como não prestadas, teve anotado o ASE 230
em seu cadastro eleitoral, o que impossibilitava sua quitação eleitoral, contudo, esse
impedimento foi efetivamente suspenso por força de decisão judicial nos autos do
processo de Tutela Provisória Antecipada (TPA) nº 0600250-48.2024.6.16.0176, que
restabeleceu sua condição de elegibilidade antes mesmo da formalização do pedido de
registro de candidatura.

Aduz que a sentença impugnada reconheceu a existência dessa decisão
suspensiva, mas desconsiderou seus efeitos ao indeferir o registro, alegando que o
candidato "não estava quite com a Justiça Eleitoral" e que as alegações sobre o
julgamento das contas não eram pertinentes ao processo de registro.

Argumenta que o indeferimento de seu registro configura restrição indevida
de seu direito fundamental à elegibilidade e nega vigência ao art. 11, §§7º e 10 da Lei nº
9.504/97 e derroga a autoridade da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal,
proferida na ADI nº 4899, na qual estabeleceu interpretação conforme à expressão
“apresentação das contas”, que deve “ser compreendida em seu sentido literal e
gramatical”.

Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de
suspender os efeitos da decisão de indeferimento e a reforma da decisão recorrida para
Num. 44075465 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613432050200000043027482
Número do documento: 24092613432050200000043027482
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:27:18

deferir o registro de candidatura.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido,
considerando que já previsto na regra disposta no art. 16-A da Lei nº 9.504/97 (id.
44039642).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer
opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, em vista da obtenção de decisão
liminar suspendendo os efeitos da sentença que julgou suas contas relativas às Eleições
de 2020 como não prestadas (id. 44053283).

FUNDAMENTAÇÃO

Consoante certidão de id. 44029182, os autos foram conclusos para
sentença em 10/09/2024 e a sentença que julgou os embargos de declaração foi proferida
na mesma data (id. 44029183).

O recurso foi interposto em 12/09/2024 (id. 44029192), dentro, portanto, do
tríduo legal a que alude o art. 58, § 3º, da Resolução TSE 23.609/2019, sendo, assim,
tempestivo.

Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

O registro de candidatura de Edson Pereira Rodrigues foi indeferido em
razão da ausência de quitação eleitoral, decorrente do julgamento de suas contas relativas
às Eleições 2020 como não prestadas.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 14, §3º, as condições de
elegibilidade que devem ser observadas por todos aqueles que pretendem se candidatar:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei,
mediante:

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

Num. 44075465 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613432050200000043027482
Número do documento: 24092613432050200000043027482
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:27:18

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e
Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital,
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

Cumpre destacar que os limites da certidão de quitação eleitoral estão
estabelecidos no artigo 11, § 7º, da Lei das Eleições, que assim dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

VI - certidão de quitação eleitoral;

(...)

§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude
do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao
pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça
Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.
(Grifou-se)

Acerca das consequências da não apresentação das contas, o art. 80 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão,
com trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure
ampla defesa (STF ADI nº 6032, j. em 05.12.2019).

Num. 44075465 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613432050200000043027482
Número do documento: 24092613432050200000043027482
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:27:18

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do
disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura. (Grifou-se)

No mesmo sentido a Súmula nº 42 do TSE:

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período,
até a efetiva apresentação das contas.

O recorrente alega que a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal
Federal na ADI n. 4.899/DF, na qual "declarou constitucional o §7º do art. 11 da Lei n.
9.504/1997, devendo a expressão 'apresentação das contas', parte integrante do conceito
de quitação eleitoral, ser compreendida em seu sentido gramatical", torna inconstitucional
a norma contida no art. 80, I, da Resolução TSE nº 23.609/2019, pois a regularização das
contas implica em sua apresentação.

A decisão não tem o alcance pretendido pelo recorrente, tampouco afasta a
incidência da regra disposta no art. 80, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Com efeito, a referida ADI foi proposta pela Procuradoria Geral da
República, com o objetivo de que a expressão "apresentação das contas", parte integrante
do conceito de quitação eleitoral, fosse compreendida em seu sentido substancial, com
intuito de abranger a apresentação regular das contas de campanha eleitoral. Pretendia,
com isso, que a desaprovação das contas impedisse a obtenção de certidão de quitação
eleitoral, tal como ocorre nos casos em que as contas são julgadas como não prestadas.

Analisando o dispositivo sob essa perspectiva é que o Supremo Tribunal
Federal entendeu que a expressão "apresentação de contas" deve ser compreendida em
seu sentido literal, que, como ressaltado na decisão, é distinto do conceito de "aprovação
de contas", conforme se infere do art. 30 da Lei nº 9.504/97.

Nada se tratou acerca das consequências advindas da não prestação de
contas ou do tempo pelo qual perduram os seus efeitos.

Ademais, conforme destacado pelo Tribunal Superior Eleitoral tratando de
decisão que havia declarado incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 83, I, da
Resolução TSE nº 23.553/2017 - equivalente ao art. 80, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 -
"a atividade de regularização das contas não se assemelha, não se confunde, não se
equivale e, tampouco, supre a atividade de prestar contas". Confira-se a didática ementa:

Num. 44075465 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613432050200000043027482
Número do documento: 24092613432050200000043027482
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:27:18

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. VEREADOR. CONDIÇÕES
DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS REFERENTE À CAMPANHA DE 2016 JULGADA NÃO
PRESTADA. IMPEDIMENTO QUE PERDURA ATÉ O FIM DO MANDATO
PARA O QUAL CONCORREU O CANDIDATO. CONSTITUCIONALIDADE.
ART. 14, § 3º, DA CF. REMISSÃO À LEI ORDINÁRIA. PREVISÃO NO ART. 11,
§ 7º, DA LEI Nº 9.504/1997. CASSAÇÃO DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 42/TSE. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O TSE há muito firmou a compreensão de que a norma do art. 14, § 3º, da
CF é de eficácia contida, remetendo ao legislador ordinário (e não à lei
complementar) a definição das condições de elegibilidade nela previstas.
Nesse pormenor, a Lei nº 9.504/1997 previu, no art. 11, § 1º, VI, como
requisito para o pleno gozo dos direitos políticos, que o candidato
estivesse quite com a Justiça Eleitoral. A partir dos contornos contidos no
§ 7º do mesmo artigo, coube ao TSE a regulamentação da quitação eleitoral,
o que sempre fez por meio de resolução, no exercício da sua competência
normativa prevista no art. 1º, § 1º, do Código Eleitoral.

2. O art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação
eleitoral abrangerá a apresentação de contas de campanha eleitoral. Nessa
toada, esta Corte Superior firmou a compreensão de que a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
regularização das contas, sendo esse o teor da Súmula nº 42/TSE e das
resoluções expedidas por esta Corte Superior para regulamentar as
eleições.

3. Esmiuça-se, até para desfazer o equívoco constatado na decisão regional,
que a atividade de regularização das contas não se assemelha, não se
confunde, não se equivale e, tampouco, supre a atividade de prestar contas.

4. De forma mais concreta, se o candidato deseja evitar o escrutínio de suas
contas, da origem de seus recursos e como os utilizou, escapando tanto de
eventuais ações de investigação judicial eleitoral, de impugnação ao
mandato eletivo e aquelas destinadas a resguardar o art. 30-A da Lei nº
9.504/97, basta que deixe transcorrer o prazo legal para o ajuizamento
dessas demandas (todas posteriores ao prazo de prestação de contas) para
depois apresentar uma versão simplificada da sua contabilidade e, ainda
assim, obter quitação eleitoral.

5. Admitir tal possibilidade esvazia o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, o
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97. Ou
seja, a declaração de inconstitucionalidade proferida na origem deixa de
contemplar o dano sistêmico que dela decorre e, ainda, o risco em que
coloca a integralidade do procedimento e da finalidade da prestação de
contas eleitorais.

6. Não existe a apresentação tardia, extemporânea, ou qualquer outra
designação que se queira criar, de prestação de contas. As contas julgadas
não prestadas permanecem não prestadas, sendo possível, apenas e tão
somente, a limitação temporal desse efeito por meio do procedimento de
Num. 44075465 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613432050200000043027482
Número do documento: 24092613432050200000043027482
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:27:18

regularização.

7. Malgrado o TRE de origem tenha declarado incidentalmente a
inconstitucionalidade do art. 83, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, certo é que,
reconhecendo a divergência com a jurisprudência do TSE, julgou o
processo de acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula nº
42/TSE.

8. Uma vez que a conclusão plasmada no dispositivo do acórdão regional
encontra-se de acordo com a jurisprudência do TSE, incide o enunciado da
Súmula nº 30/TSE, também aplicável aos recursos especiais fundados no
art. 276, I, a, do Código Eleitoral, in verbis: Não se conhece de recurso
especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida
estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral.

9. Prejudicado o pedido de ingresso de assistente simples, uma vez que o
interesse do pleiteante, consubstanciado no indeferimento do registro de
candidatura do agravante, foi integralmente atendido, motivo pelo qual não
lhe resta nenhum interesse jurídico para ingressar no processo.

10. Agravo interno desprovido.

(AgReg no REspe nº 060031649, Min. Edson Fachin, DJE de 09/03/2022)

Não obstante, no caso em tela, embora o recorrente tenha tido suas contas
de campanha referentes às Eleições de 2020, na qual concorreu ao cargo de vereador,
julgadas como não prestadas, não se verifica óbice ao deferimento de seu registro de
candidatura.

Isso porque, conforme cabalmente comprovado, o recorrente ajuizou tanto
uma ação anulatória, autuada como PetCiv nº 0600011-44.2024.6.16.0176, na qual pretende
desconstituir a sentença que julgou suas contas como não prestadas, como uma Tutela
Cautelar Antecipada, autuada sob nº 0600250-48.2024.6.16.0176, na qual obteve decisão
liminar suspendendo os efeitos da sentença proferida nos autos de PCE nº 0600250-
83.2020.6.16.0145.

A decisão liminar, proferida em 16/08/2024, não poderia ter sido mais clara
em seu dispositivo (id. 44029143):

Pelo exposto, nos termos dos arts. 300 c/c 305 do CPC, DEFIRO o pedido
cautelar formulado em caráter incidental, a fim de SUSPENDER os efeitos
da sentença prolatada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais (PCE) n.
0600250-83.2020.6.16.0145, até o julgamento final da ação de anulação
(Petição Cível (PetCiv) n. 0600011-44.2024.6.16.0176).

Os efeitos da referida decisão constaram da certidão circunstanciada
expedida pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral, nos seguintes termos (id. 44029141):

Certifico, também, que em cumprimento a decisão proferida nos Autos de
TutCautAnt nº 0600250-48.2024.6.16.0176, foi expedida certidão
Num. 44075465 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613432050200000043027482
Número do documento: 24092613432050200000043027482
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:27:18

circunstanciada de quitação eleitoral, para efeito de registro de candidatura,
haja vista que a decisão constante nos Autos de Petição Cível (PetCiv) nº
0600011-44.2024.6.16.0176 suspendeu os efeitos da sentença prolatada nos
Autos de Prestação de Contas (PCE) nº 0600250-83.2020.6.16.0145, em que
havia sido julgada como não prestadas as contas do candidato EDSON
PEREIRA RODRIGUES, relativas às Eleições Municipais de 2020.

A magistrada de origem, no entanto, mesmo ciente da existência da referida
decisão, optou por simplesmente desconsiderá-la, em afronta à autoridade da decisão
judicial e à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, consolidada no verbete da
Súmula TSE 41, no sentido de que "não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou
desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de
contas que configurem causa de inelegibilidade".

Após a oposição de embargos de declaração, a decisão de indeferimento do
registro foi mantida, em menoscabo aos direitos políticos do recorrente e flagrante
violação à garantia fundamental constitucionalmente prevista.

Destarte, o que se conclui é que, com a suspensão dos efeitos da sentença
proferida na Prestação de Contas (PCE) nº 0600250-83.2020.6.16.0145, não há restrições
que impeçam o recorrente de obter a certidão de quitação eleitoral, conforme cabalmente
demonstrado pela certidão de quitação eleitoral circunstanciada apresentada.

Assim, preenchidas as condições de elegibilidade (id. 44029155) e
inexistentes apontamentos capazes de indicar a incidência de causas de inelegibilidade, a
hipótese é de provimento do recurso, para o fim de deferir o registro de candidatura
requerido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença a quo para o fim de deferir o
registro de candidatura do recorrente, EDSON PEREIRA RODRIGUES, ao cargo de
vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, com o nome de urna EDSON DO
PAROLIN e número 55.300, no município de Curitiba, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44075465 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613432050200000043027482
Número do documento: 24092613432050200000043027482
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:27:18

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600248-
81.2024.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
- RECORRENTE: EDSON PEREIRA RODRIGUES - Advogados do(a) RECORRENTE: SARAH
PEREIRA FIRMO - PR114386, BRUNO GABRIEL FERREIRA - PR116708, GUSTAVO SWAIN
KFOURI - PR35197-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075465 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613432050200000043027482
Número do documento: 24092613432050200000043027482
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:27:18